Tribunal: TJES
Processo: 0010799-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010799-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIELA DOS REIS BARROZO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que a condenou, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição da recorrente por insuficiência probatória. O Ministério Público, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, posicionamento ratificado pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

5. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram ter visto a recorrente dispensando uma bolsa contendo entorpecentes e sua carteira de trabalho.

6. A versão da recorrente, que nega a propriedade da bolsa e das drogas, apresenta contradições em relação ao seu interrogatório na fase policial, fragilizando sua tese defensiva.

7. A jurisprudência admite a coexistência das figuras de usuário e traficante, sendo possível concluir, a partir das circunstâncias da apreensão e dos depoimentos colhidos, que a recorrente praticava a traficância.

8. A dosimetria da pena foi revisada de ofício e não apresentou necessidade de reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas materiais e depoimentos coerentes de policiais militares, ainda que a acusada negue a propriedade da substância entorpecente.

2. A coexistência das figuras de usuário e traficante não impede a caracterização do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; art. 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no caso apresentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANIELA DOS REIS BARROZO COSTA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, §4, da lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DANIELA DOS REIS BARROZO COSTA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 16 de julho de 2020, por volta de 09 horas, na rua Augusta Mendes, bairro Ilha de Monte Belo, Vitória/ES, a denunciada, acima qualificada, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e uma buchas da droga conhecida como maconha, trinta e duas pedras da droga conhecida como crack e nove pinos que continham a droga conhecida como cocaína”

Em virtude disso, a recorrente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/2006.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva exclusivamente a absolvição da recorrente.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PMES Fábio Fanticelli Queiroz disse, em juízo, que estava realizando um patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico quando visualizaram a recorrente, pessoa conhecida da guarnição em razão do uso e venda de entorpecentes, dispensando uma bolsa rosa, em que foram encontradas não somente as drogas, mas também a sua carteira de trabalho.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Stephan Miranda dos Santos que confirmou a apreensão de 19 buchas de maconha, 32 pedras de crack e 9 pinos de cocaína com a recorrente.

Por sua vez, a recorrente, em interrogatório judicial, negou os fatos, dizendo que foram os policiais que colocaram a sua carteira de trabalho dentro da bolsa rosa, que pertencia a outra mulher.

Observo que a versão apresentada em juízo destoa do interrogatório prestado na esfera policial. Naquela oportunidade, a recorrente se limitou a dizer que a sua carteira de trabalho estava dentro de sua carteira e que não havia tentando esconder a referida bolsa rosa,
apesar de negar a propriedade das drogas.

A despeito da negativa da recorrente na traficância, tenho que suas declarações são frágeis, notadamente quanto ao contexto em que as drogas foram apreendidas, dentro de uma bolsa, com a sua carteira de trabalho.

Além disso, vale consignar que não há óbice à coexistência das figuras de usuário e traficante.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão da recorrente e na apreensão das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Noutro giro, procedi à análise do processo dosimétrico, de ofício, e não verifico a necessidade de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.